Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0708489-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON MARQUES DE ALCANTARA REU: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do deduzido pelos réus na contestação que aviaram[1], na qual suscitaram, inclusive, arguição preliminar, e dos documentos que a acompanham, diga o autor, em 15 (quinze) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73858287 (fls. 1.928/1.932).